Tribunal: TJSP
Processo: 1003631-28.2019.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação – Contrato de seguro de transporte de carga – Embargos à execução – Sentença de acolhimento dos embargos – Irresignação improcedente – Responsabilidade pelas verbas da sucumbência bem atribuída à embargada – Cerne dos embargos tendo por fundamento o excesso de execução, reconhecido pela sentença – Aplicação do princípio da causalidade.

Negaram provimento à apelação.